Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS E PEDIDO DE JUNTADA DE GRAVAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PARA DETERMINAR A JUNTADA DAS GRAVAÇÕES.
1. É compatível com os juizados especiais o pedido para que o fornecedor de produtos ou serviços junte as gravações de ligações, não se tratando de procedimento especial de exibição de documentos, mas de inversão do ônus da prova.
2. Não pode ser indeferido o pedido de juntada de gravações se indicados os números de protocolos ou data e número de telefone das ligações junto ao SAC do fornecedor, quando essencial para o julgamento da lide. O indeferimento da juntada de gravações e julgamento de improcedência do pedido em razão da falta de provas demonstra evidente prejuízo ao autor, consumidor, pelo que a sentença deve ser anulada, possibilitando-se a adequada instrução probatória.
3. Sentença anulada para que o processo retorne ao juízo de origem para que, por despacho, seja o Réu intimado a juntar as gravações dos protocolos indicados nos autos em tempo hábil, sob pena de responder pelo ônus da falta da prova. Sem custas e honorários diante da anulação da sentença.